Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718858-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO CARDOSO IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator